Tribunal: TJPA
Processo: 0032137-29.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032137-29.2015.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, SUPERMERCADO GLORIA LTDA ME, ROBSON RAINHA DOS SANTOS, MAGDA SOCORRO GLORIA

APELADO: SUPERMERCADO GLORIA LTDA ME, ROBSON RAINHA DOS SANTOS, MAGDA SOCORRO GLORIA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032137-29.2015.8.14.0039

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELANTES/APELADOS: SUPERMERCADO GLÓRIA LTDA. – ME., ROBSON RAINHA DOS SANTOS e MAGDA SOCORRO GLÓRIA RAINHA

ADVOGADO: WELLINGTON DA CRUZ MANO – OAB/PA 16076-B

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.148-A e JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/PA 21.078-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TAXA DE JUROS CONTRATADA. FIXAÇÃO PELA SENTENÇA DA TAXA DE 1% AO MÊS (ART. 591 DO CC). CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo autor BANCO DO BRASIL S.A. e pelos réus SUPERMERCADO GLÓRIA LTDA. – ME., ROBSON RAINHA DOS SANTOS e MAGDA SOCORRO GLÓRIA RAINHA, objetivando a reforma da sentença (Id. 1639076) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou parcialmente procedente a presente AÇÃO DE COBRANÇA, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento do débito no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), decorrente de contrato de abertura de crédito, e fixando honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a ser rateado pelas partes.

Os réus interpuseram apelação (Id. 1639077), arguindo a inépcia da inicial, visto que a documentação apresentada pelo autor não é suficiente para indicar o montante devido, ante a ausência de juntada da proposta assinada pelo contratante, caracterizando a falta de documento essencial à propositura da demanda. Requereram o provimento do recurso para acolher a preliminar de inépcia da inicial e extinguir o feito sem resolução do mérito.

O autor interpôs Apelação (Id. 1639078), arguindo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o descabimento da limitação da taxa de juros a 1% (um por cento) ao mês. Requereu o provimento do recurso para reformar em parte a sentença, aplicando a taxa média de juros do mercado.

Foram apresentadas contrarrazões pelos réus (Id. 1639081) e pelo autor (Id. 1639082).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis (art. 1.009 do CPC), tempestivos e preparados, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações e passo a seu julgamento.

APELAÇÃO DOS RÉUS

Cinge-se a controvérsia do recurso dos réus à falta de documento essencial para a propositura da demanda.

A exordial foi instruída com o contrato de abertura de crédito firmado entre as partes (Id. 1639006, p. 13 e seguintes), extrato de conta corrente do Supermercado Glória Ltda. (Id. 1639007, p. 6 e seguintes), notificações extrajudiciais dos débitos vencidos (Id. 1639008, p. 16 e seguintes) e demonstrativo dos débitos (Id. 1639008, p. 20).

Tais documentos, apesar de não se constituírem em títulos executivos, inegavelmente preenchem os requisitos do art. 700 do CPC que fundamentam a ação monitória, ou seja, prova escrita em que consta obrigação de pagar, apenas sem eficácia de título executivo.

Justamente por não caber execução nos contratos de cartão de crédito é que é cabível a ação monitória, nos termos da Súmula nº 247/STJ, que preconiza:

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

No caso, foram juntados o contrato e o respectivo demonstrativo de débito.

Quer dizer a documentação juntada aos autos é suficiente até para ação monitória, com muito mais razão para ação ordinária de cobrança que o credor optou por ajuizar no caso concreto.

Portanto, não prospera o argumento dos réus no sentido de que a documentação apresentada pelo autor seria insuficiente para indicar o montante devido, de forma que não se constata a inépcia da inicial.

APELAÇÃO DO AUTOR

Cinge-se a controvérsia do recurso do autor ao cabimento da limitação à taxa de juros fixada pelo Juízo de primeiro grau, de 1% (um por cento) ao mês.

Verifico que não consta do contrato de abertura de crédito (Id. 1639006, p. 13 e seguintes) a taxa de juros pactuada. Os réus, na contestação (Id. 1639011, pp. 14-15), impugnaram a taxa de juros utilizada no demonstrativo do débito apresentado pelo autor, de 1,606% ao mês. Desse modo, uma vez que não foi juntado aos autos documento comprobatório dos juros moratórios convencionados, ônus que incumbia ao autor, é possível aplicar a taxa de juros nos termos do art. 591 do CC: “
Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual
”.

Não se ignora que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitam ao limite da taxa de juros de 12% ao ano (nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 951090/DF, Quarta Turma, rel. min. Fernando Gonçalves, DJ de 5/02/2008, p. 331). Porém, no presente caso, uma vez que não há comprovação da taxa de juros contratada e, por outro lado, não cabe considerar os juros remuneratórios como não pactuados, visto que são presumidos, mostra-se razoável aplicar o parâmetro legal, em razão do que não merece reforma a sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC, mantida a sucumbência recíproca.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024